Tribunal: TJMT
Processo: 1014937-78.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014937-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JHONATAN BENEDITO DA SILVA - CPF: 069.536.611-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO FERNANDES NUNES OLIVEIRA - CPF: 061.323.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO AGRAVADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE. PROGRESSÃO REGIMENTAL CONCEDIDA ANTERIORMENTE À LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE N. 26 E SÚMULA N. 439 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. No entanto, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

02. Na espécie, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado, a exigência do exame criminológico consistia em
faculdade
do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, entendendo o Juízo
a quo
pela desnecessidade da medida no caso concreto.

03.
A gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir pelo apenado não constituem fundamentação suficiente para justificar a realização do exame criminológico.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público

contra a decisão proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal desta Capital
,
no
processo executivo de pena n.

2000051-73.2020.8.11.0040
, que
concedeu a progressão de regime ao agravado
Jhonatan Benedito da Silva
,
sem a

realização d
e
exame
criminológico

(id.
217236689
).

O agravante
postula

a reforma da decisão a fim de que seja determinada a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime e, por consequência, a submissão do agravado ao regime fechado
(id.
217236688
)
.

Nas

contrarrazões
,
o agravado
requereu o desprovimento do recurso
,
destacando que, antes do requerimento do Ministério Público para a realização de exame psiquiátrico, já havia sido realizado o exame psicossocial, o qual não apontou elementos que desaconselhassem a progressão para o regime semiaberto
(id.

217236692
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
217236693
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (id.
222686678
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O

agravado
responde ao processo executivo n.
2000051-73.2020.8.11.0040

em razão de única guia executória proveniente da ação penal n.
0000940-61.2020.8.11.0040
,
pela prática do crime de roubo majorado
, à pena de
10
(
dez
) anos
, 10 (dez) meses e
06 (seis)
dias
de reclusão, em regime inicial fechado
.

N
a data de
18/03/2024
,
concedeu-se
ao agravado a progressão para o regime semiaberto, visto que alcançado o requisito objetivo em
04/02/2024
e o critério subjetivo, conforme
exame psicossocial e
atestado de comportamento carcerário
favoráveis
.

Na
ocasião
, o Juízo
a quo

deixou de acolher o pleito ministerial pela realização do exame criminológico por não terem sido apresentados fundamentos concretos para justificar a medida e por não haver nos autos particularidade
que o recomende
, nestes termos:

“
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 04/02/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

O exame psicossocial e o atestado de comportamento carcerário lhe foram favoráveis
.

Em que pese as ponderações lançadas pelo Ministério Público, entendo não lhe assistir razão em relação a necessidade de realização de exame criminológico, pois além de não apresentar fundamentos concretos
à
justificar a elaboração do referido laudo, não há qualquer particularidade nos autos que o justifique.

(...)

Se não bastasse, a súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

(...)

D ́
outra banda, desde a última prisão do penitente, não foram
apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico.

A avaliação psicossocial não aponta qualquer elemento que indique a necessidade de avaliação psiquiátrica como condição segura à progressão de regime.

No mesmo vértice, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena
desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar.

Nesta seara de entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo em 04/02/2024, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei
. (...)” (id. 217236689).

Nesta instância, o
Parquet

almeja
a
reforma da aludida decisão
para que seja determinada a realização do exame criminológico
para a correta aferição do preenchimento
do
requisito subjetivo
para a progressão regimental, principalmente porque o reeducando foi extremamente cruel na execução de crime grave contra vítimas idosas, a denotar a alta periculosidade do indivíduo, além de remanescer longa pena a cumprir.

Após a detida análise, entendo que a
irresignação
ministerial

não
comporta acolhimento.

Inicialmente
,
cumpre ressaltar que
o art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em
11/04/2024
,
trazendo
a

obrigatoriedade
da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão.

Entretanto,
a Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para atingir situações consolidadas, notadamente porque possui conteúdo normativo mais
rigoroso ao apenado no que se refere à obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de progressão, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

Na espécie
, nota-se que, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado,
a exigência do
referido
exame psicossocial consistia em
faculdade
do Juiz da Execução Penal
,
conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84,
cuja medida deveria ser realizada mediante decisão fundamentada apta a demonstrar a
efetiva

imprescindibilidade
da perícia.

Portanto
, é aplicável ao caso o disposto nos seguintes
verbetes
sumulares:

Súmula Vinculante n. 26
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização
de
exame criminológico
”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
: “
Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada
”.

Se por um lado, a
realização do exame
criminológico
revela-se recomendável nos casos que envolvam a prática de delitos com violência
ou grave ameaça
à pessoa, de outro ângulo,
também deve ser ponderado o período de execução da pena e a conduta carcerária do
apenado
.

Com efeito, a gravidade do crime perpetrado pelo reeducando
e o longo período de pena a cumprir
não constitu
em
fundamento
s
suficiente
s
, por si só,
para ensejar a realização do exame criminológico.

Nesse sentido:

“
É certo que, para aferição do requisito subjetivo, nos termos da nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não mais se exige, de plano, a realização deexame criminológico,bastando, para tanto, o atestado de bom comportamento carcerário. Contudo, cabe ao Magistrado verificar o atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização deexame criminológico,se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente.

(...)

Agravidadeabstrata doscrimespraticados, a longa pena a cumprir pelo apenado

e a existência de faltas graves muito antigas e já reabilitadas

não constituem fundamentação idônea a justificar o indeferimento de benefícios no âmbito da execução penal
” (STJ, HC n. 820.880/SP, 6ª Turma,
DJe
02/10/2023).

Consta do processo executivo
a realização do
exame psicossocial com o agravado
em
07/02/2024
, cujos laudos social e psicológico não apontaram elementos impeditivos para a progressão regimental (seq. 94).

Além disso, como pontuado pelo Juízo
a quo
, o agravado não apresentou falta grave ou média no curso da execução e vem cumprindo a pena
de modo escorreito desde a última prisão, com laudo psicossocial favorável e indicaç
ão
de reinserção familiar.

Por conseguinte, revela-se acertada a decisão agravada, mormente porque proferida em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024, bem como porque
não demonstrada a efetiva indispensabilidade do exame criminológico no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024